Tribunal: TJES
Processo: 5001872-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001872-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO PAULO ALTOE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo legal e a inércia do credor em impulsionar o feito.

2. A existência de bens penhorados no curso da execução afasta a alegação de desídia do exequente. Além disso, a suspensão processual decretada em data recente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Inviável a desconstituição das penhoras, pois a medida comprometeria a efetividade da execução e a satisfação do crédito reconhecido.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5001872-92.2025.8.08.0000

Agravante:
Pedro Paulo Altoé

Agravado:
Banco do Brasil S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Paulo Altoé contra a decisão de id. 51708406, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, na qual o Magistrado de origem rejeitou o pedido do executado de reconhecimento da prescrição intercorrente e indeferiu o pleito de extinção do processo.

Nas razões recursais de id. 12129904, o agravante sustenta, em síntese, que (a) a execução tramita há mais de vinte e sete anos, sem que o credor tenha promovido atos expropriatórios necessários à satisfação do crédito; (b) a inércia do exequente por períodos superiores a cinco anos deve levar à extinção da execução; e (c) há excesso de penhora e a restrição sobre seus bens há décadas lhe causa prejuízo grave e irreparável.

Decisão liminar proferida no id. 12735603, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 13106650.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução de título extrajudicial, diante da alegada inércia do exequente por mais de cinco anos.

É cediço que
“O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito”
(AgInt no AREsp n. 2.598.184/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

O juízo de origem analisou detidamente a questão da prescrição intercorrente e concluiu que o prazo de cinco anos previsto no art. 921, § 4º do Código de Processo Civil, combinado com o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, não se consumou.

A contagem da prescrição intercorrente inicia-se com a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação ou de localização de bens penhoráveis, sendo certo que a suspensão do feito foi decretada em 18/09/2020. Logo, não se verificou, até o momento, o transcurso do lapso temporal necessário à extinção da execução.

Além disso, há bens penhorados no curso da execução, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois a existência de penhora afasta a alegação de desídia do credor e reforça a necessidade de continuidade da execução até a efetiva satisfação do crédito.

Registro que no caso concreto há efetivo risco de dano em desfavor do Banco do Brasil, eis que a execução representa um crédito devido, amparado por título extrajudicial válido, cuja satisfação depende da manutenção dos atos constritivos determinados no curso do processo.

A desconstituição das penhoras, como pretende o agravante, representa risco à efetividade do processo e ao resultado útil da demanda, prejudicando o direito do credor à satisfação de seu crédito.

Assim, considerando que
“o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.534/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022), não verifico motivos para acolher a tese recursal, eis que não está demonstrada a inércia processual suficiente para configurar tal situação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.